Tribunal: TJDFT
Processo: 0748003-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748003-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Indeferidos os benefícios da justiça gratuita à agravante e determinado o recolhimento do preparo em decisão unipessoal desta relatoria (Id 66193608), o preparo foi recolhido (Ids 66663131 e 66663132). Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, V, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora